Tribunal: TJSP
Processo: 2126820-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ERRO MÉDICO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RENDIMENTOS ANUAIS DO AUTOR QUE SUPERAM LIGEIRAMENTE OS R$ 11.000,00 - MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DA COAUTORA CORROBORAM COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - OPERAÇÃO ATÍPICA PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL QUE NÃO REFLETE A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ERRO MÉDICO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RENDIMENTOS ANUAIS DO AUTOR QUE SUPERAM LIGEIRAMENTE OS R$ 11.000,00 - MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DA COAUTORA CORROBORAM COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - OPERAÇÃO ATÍPICA PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL QUE NÃO REFLETE A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2126820-35.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que são agravantes
VALDECI MARIA SILVA DE MOURA e VALDEKSON SILVA DE MOURA,
são agravados GINO DAVID VELA ARIMUYA e GUSTAVO DANIEL
NOLI LAZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2126820-35.2020.8.26.0000
Agravantes: Valdeci Maria Silva de Moura e Valdekson Silva de Moura
Agravados: Gino David Vela Arimuya e Gustavo Daniel Noli Lazo
(Voto no 25.109)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ERRO MÉDICO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RENDIMENTOS ANUAIS
DO AUTOR QUE SUPERAM LIGEIRAMENTE OS R$
11.000,00
-
MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS
DA
COAUTORA
CORROBORAM
COM
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
OPERAÇÃO
ATÍPICA
PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL QUE NÃO
REFLETE A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS
RECORRENTES
INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC.
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 197 dos autos principais, que, no bojo da
ação
de
indenização,
indeferiu
os
benefícios
da
assistência judiciária à parte autora, concedendo prazo
de dez dias para o recolhimento das custas iniciais e
demais despesas.
Irresignados, pretendem os agravantes a concessão do
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que a apresentação de declaração
de hipossuficiência é o que basta para a concessão da
benesse; trouxeram documentação suficiente a fim de
comprovar a impossibilidade financeira de arcar com as
custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento; o salário percebido pelo autor é empregado nas
despesas essenciais da família, assim como o auxílio de
sua mãe, que não aufere renda; esclarece que a
movimentação de R$ 70.000,00 havida em sua conta corrente
refere-se à acordo judicial em ação de indenização, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
montante teria sido utilizado integralmente para pagar a
fatura do cartão de crédito do namorado da coautora;
considerando a natureza jurídica da demanda, em que se
alega a ocorrência de erro médico, provável a
determinação de prova pericial, o que importará em
significativos gastos em honorários.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedido o efeito suspensivo, consoante decisão de fls.
31/33.
Contrarrazões às fls. 46/51.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
quanto à conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
Na hipótese, o autor é empresário no ramo
alimentício, aufere renda anual de R$ 11.448,00 e não
declarou a propriedade de outros bens em sua última
declaração de imposto de renda (fls. 185/191).
A coautora, por seu turno, é sua genitora, que
apresentou o histórico de movimentação bancária indicando
pagamento mensal do INSS no valor R$ 1.382,39, além de
uma movimentação bancária atípica constando o recebimento
de R$ 70.000,00 e posterior transferência de R$ 68.000,00
no mês de março (fls. 196, origem).
Nesta sede recursal, esclareceu que o montante
substancial adveio de acordo judicial, utilizado para
quitar dívidas de cartão de crédito (fls. 15/22),
tratando-se, portanto, de movimentação excepcional que
não reflete a verdadeira condição financeira dos autores.
Destarte, tendo os agravantes se desincumbido do
ônus de comprovar a condição de necessitados e os termos
expressos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição da
República, é caso de conceder integralmente os benefícios
previstos pela Lei 1.060/50, inclusive quanto às custas
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica